Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TACIANO LEMOS DE CARVALHO, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para processar e julgar o feito para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravante sustentou que, embora tenha atribuído à causa o valor de R$25.000,00, o proveito econômico almejado seria superior a 60 salários mínimos, razão porque a competência para julgamento da ação seria da Vara da Fazenda Pública. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processamento da ação. Preparo regular sob ID 4696742. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, definiu, em seu art. 2o, §4o, a competência absoluta desses Juízos, limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação tem valor da causa abaixo desse patamar, bem como não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência declinados no artigo 2o, §1o, da referida Lei. Nesse sentido, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte Autora no valor dado à causa e para evitar que estejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este Juízo, e em se tratando de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito. REDISTRIBUAM-SE OS AUTOS, de imediato, a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mediante prévios registros de estilo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. É princípio de direito que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Ou à luz do princípio da boa-fé e da cooperação processual, é vedado às partes agirem de modo inesperado e contrário às suas próprias alegações ou seu comportamento dentro do processo (venire contra factum proprium). No caso presente, a razão para o declínio da competência foi o valor da causa atribuído pela própria parte recorrente. Mas que agora, em sede recursal, sustentou que conferiu à causa valor inferior àquele realmente representado pelo proveito econômico almejado. À luz dos argumentos ventilados, dos princípios e regras que regem o sistema processual brasileiro, não se vislumbra a fumaça do bom direito ou a probabilidade de sucesso recursal. De igual modo, não se evidencia risco de dano ou ao resultado útil do processo, porque o declínio foi em favor de vara igualmente integrante do sistema judiciário do Distrito Federal. Logo, na eventualidade de sucesso na pretensão, bastará a devolução dos autos ao juízo de origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidente, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator